Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-87.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003286-87.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARGARIDA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 405.935.841-04 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), secretario administrativo de varzea grande (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MARGARIDA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 405.935.841-04 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Complementar no 3.797/2012, e, após, alterada pela Lei 4.007/2014 – Anexo IV, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo salarial.

Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu a segurança vindicada, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Margarida Machado dos Santos
contra ato praticado pelo
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande
e determinou que o Impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a da Classe A, Nível 1, para Classe A, Nível 2, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis 7.397/2000 e 4.007/2014, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, declarando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 1881867).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 2198457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido formulado na exordial, a fim de conceder a segurança à impetrante, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a da Classe A, Nível 1, para a Classe A, Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 7.397/2000 e no 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme disposto no art. 7o, §2o e art. 14, §3o da Lei no 12.016, bem como, das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

A impetrante afirma que é funcionária pública municipal desde 26.4.2012, exercendo o cargo de Merendeira, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, em 27.5.2015 e por isso, ingressou com pedido administrativo para elevação do nível/classe A-01 para A-02, nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Contudo, diz que já se passaram mais de ano e não houve nenhum pronunciamento da Administração Pública, ferindo, assim, direito líquido e certo.

Deste modo, pugnou pela concessão da Liminar “para determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento da impetrante, da Classe A, Nível 1, para a Classe A, Nível 2, sob pena de desobediência, ou, alternativamente, seja determinada a imediata análise do requerimento administrativo.”

Pois bem. Conforme se observa dos documentos carreados com a peça principal, principalmente o de fl. 23, o requerimento administrativo com vistas à progressão funcional da impetrante foi protocolizado em 27 de maio de 2015 e até a data do ajuizamento da presente ação (09.05.2017) não havia sido analisado pela Administração Pública, assim perdurando há quase 2 anos.

Nesse contexto, cabe salientar que a impetrante não poderá aguardar,
ad eternum
, por decisão administrativa para que possa aviar os recursos correspondentes para, só após, impetrar mandado de segurança, já que extrapolado, em muito, a duração razoável do processo assegurada na Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII), bem como na Lei Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo de 120 dias para análise de requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE - OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).”
(N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(destaquei)

Como se observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Quanto ao mérito do
mandamus
, que reside na aferição do apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como merendeira, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único - Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 -
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

(...)

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 - (...)

Parágrafo Único - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 - As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A - formação em ensino médio;

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu,
contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4o do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MAGISTÉRIO - PROMOÇÃO POR CLASSES - PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGRA APLICÁVEL AOS SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ART. 9o. DA LEI MUNICIPAL No. 2.361/2001 - DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO - SENTENÇA RATIFICADA. I -
Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço (§6o, artigo 9o, da Lei Municipal no 2.361/11). II - A Lei Municipal no. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional e prevê, no §6o do art. 9o,
a inexigibilidade da avaliação e a promoção automática por tempo de serviço
. III - Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.”
(TJ/MT. ReeNec 116470/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJE 17/11/2015)

A impetrante está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1o, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que deve ser obedecido pela Administração Pública.

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a
promoção automática
, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados, nos termos do artigo 20, §4o, da Lei Municipal 3.797/2012.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8o da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6o) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5o), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1o do art. 8o da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6o, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8o, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1o do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - CJUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo
. (...).”
(TJMT – Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei)

Examinando os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que a impetrante Margarida Machado dos Santos faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 26.4.2012, alcançando, assim, 3 anos em 26.4.2015, anterior, portanto, ao ajuizamento da presente ação (09.05.2017), o que recomenda o seu enquadramento na Classe A, Nível 2, conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de ser promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4o, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Desse modo, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Isso posto,
retifico

parcialmente a sentença
, para o fim de estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020